Tribunal: TJMT
Processo: 1014952-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014952-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (IMPETRANTE), LEANDRO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 063.594.681-58 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. DENÚNCIA ANÔNIMA, USO DE ALGEMAS E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. VÍCIOS INEXISTENTES.
2. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
3.

NEGATIVA DE AUTORIA
. NECESSIDADE DE IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O
PARECER.

1.
Deve ser afastada a tese de ilegalidade da prisão em flagrante quando: a) o uso de algemas está motivado no risco concreto de fuga durante a abordagem; b)
não foi uma “
mera denúncia anônima
” que deu azo à prisão pré-cautelar do paciente, mas a efetiva localização de entorpecentes em seu poder e c) inexistem evidências de máculas às provas dos autos.

1.1.
Na hipótese, é interessante frisar que os agentes públicos responsáveis pela localização da droga justificaram por escrito a necessidade de algemar o paciente durante a abordagem (ID 217259183), seguindo à risca a orientação do Pretório Excelso consolidada na Súmula Vinculante no. 11, segundo a qual “
s
ó é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado
”.

2.1.
O
modus operandi
da conduta, consistente na frequente comercialização de drogas e na fuga do paciente para residências de pessoas de bem – a quem ele ameaçava caso fosse delatado – sempre que policiais estavam no seu encalço,
sinalizam a
gravidade concreta

e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

2.2.
A incursão delitiva pretérita revela a periculosidade do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Leandro Caetano dos Santos
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT
, que
homologou
a prisão em flagrante do paciente e a
converteu em preventiva
.

Contextualizando, o impetrante esclarece que o paciente está
recolhido em unidade prisional desde

2.6.2024
, quando foi preso em flagrante delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

De proêmio, sustenta a
ilegalidade da prisão pré-cautelar
, seja porque mera denúncia anônima não serve para embasar a prisão em flagrante, seja porque o paciente foi algemado sem qualquer justificativa. Ainda sob esse aspecto, alega que houve
quebra da cadeia de custódia da prova
, na medida em que “
a apreensão da droga em telhado de residência alheia
[ocorreu]
sem observância dos protocolos legais
”.

Na sequência, voltando-se ao decreto de prisão preventiva, alerta que o paciente
não cometeu o crime em foco
, além de defender que a prisão preventiva está embasada
fundamentos genéricos e abstratos
.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva seja
revogada
,
confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 217259182).

Instruiu a inicial com documentos (ID 217259183 a 217259185).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
219183168).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 219411150).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 219748682), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
. Descabido falar-se nulidade do flagrante e das provas colhidas - Tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo - Existência de fundadas razões - Flagrante - Investigações levadas a efeito após denúncia. Uso de algemas justificado na operação policial - Ausência de inobservância da Súmula Vinculante no 11.

Não acolhimento da pretensão de concessão da liberdade provisória - Indícios de autoria e materialidade - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente. Análise de elementos probatórios da traficância e outros fatores que demandam revolvimento do acervo fático-probatório, providência não viável na via estreita do
writ
. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação.
Parecer pela denegação da ordem
” (Destaques na origem).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 2.6.2024, uma mulher que não quis se identificar informou a policiais militares que um homem conhecido como “Tábua”, integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, mais tarde identificado como o paciente
Leandro Caetano dos Santos
, “
estava praticando tráfico de drogas na região da draga de areia, próxima à antiga olaria
”. Ainda segundo a mulher, o sujeito “
utilizava uma motocicleta para entregar drogas aos clientes e, ao avistar as viaturas, fugia rapidamente, invadindo residências adjacentes para se esconder, ameaçando os moradores para que não o denunciassem
”.

Munidos dessa informação, os agentes de segurança passaram a monitorar o local indicado, até que visualizaram o paciente a bordo da motocicleta descrita pela informante. Ele tentou fugir assim que notou a proximidade da viatura policial, mas sem êxito e, enquanto era abordado, arremessou no telhado de uma residência um pacote que depois descobriu-se conter
dez pedras de pasta base de cocaína
. Nas suas vestes ainda foram encontrados R$ 140,00 em espécie.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi
homologada
e
convertida
em
preventiva
visando garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Feita essa breve contextualização, a prisão em flagrante delito
não
padece dos vícios apontados na impetração, seja porque não foi uma “
mera denúncia anônima
” que deu azo à prisão em flagrante do paciente, mas a
efetiva localização de entorpecentes em seu poder
, seja porque o risco de fuga autoriza a utilização de algemas durante a abordagem.

No ponto, é interessante frisar que os agentes públicos responsáveis pela localização da droga justificaram,
por escrito
, a necessidade de algemar o paciente durante a abordagem (ID 217259183), seguindo à risca a orientação do Pretório Excelso consolidada na Súmula Vinculante no. 11, segundo a qual “
s
ó é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado
”.

De igual modo, não há evidência alguma de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa, que se limitou a alegar “
quebra da cadeia de custódia
”, sem, no entanto, esclarecer em que consistiria a suposta irregularidade.

Superada a tese de ilegalidade da prisão em flagrante
, cumpre anotar que, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem de prisão preventiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a frequente comercialização de drogas e a fuga para residências de pessoas de bem – a quem ele ameaçava caso fosse delatado – sempre que policiais estão no encalço do paciente
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

Para além disso, o
envolvimento pretérito em outras infrações penais
revela a
periculosidade
do paciente e a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Sob essa perspectiva, o trânsito em julgado de eventual condenação anterior
não
é imprescindível para fins de caracterização da habitualidade delitiva, já que inquéritos policiais ou ações penais em andamento, embora não sirvam para incrementar eventual pena aplicada, configuram fundamento idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

Mais uma vez, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não só as ações penais em curso, mas também os inquéritos policiais, constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 1o.12.2022).

Assim, exposto esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados na imposição da custódia impugnada.

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente na atividade ilícita, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares encarregados da prisão em flagrante e do Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecente.

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Leandro Caetano dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024